Tribunal: TJDFT
Processo: 0728059-24.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0728059-24.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: EMBRACO EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUCAO LTDA DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, intime-se o embargado para, querendo, oferecer resposta aos embargos de declaração (ID 17362367). Após, conclusos. Brasília, 02 de julho de 2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR